Tribunal: TJPA
Processo: 0006286-12.2008.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO NA APELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 214 C/C 224, ALÃNEA âAâ, DO CP (ANTIGA REDAÃÃO). CONTRADIÃÃO NO ARESTO CONSISTENTE NA DÃVIDA SOBRE A INCIDÃNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE QUE DEVERIA SER RECONHECIDA EM FACE DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. JULGADO EM CONSONÃNCIA COM A SÃMULA NÂº 74 DO STJ QUE EXIGE DOCUMENTO HÃBIL PARA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. I DO CP. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.1. O embargante alega que houve contradiÃ§Ã£o no aresto embargado, uma vez que, se houve dÃºvida quanto ao fato de ser menor de 21 (vinte e um) anos Ã Ã©poca do fato, a atenuante do art. 65, inc. I, do CP deve ser reconhecida, ex vi do art. 386, inc. VII, do CPP.2. Ocorre que nÃ£o hÃ¡ qualquer contradiÃ§Ã£o a ser sanada, uma vez que, ante ausÃªncia de documento hÃ¡bil, a atenuante da menoridade nÃ£o pode ser reconhecida, conforme orienta a SÃºmula nÂº 74 do Colendo STJ, estando, pois, o julgado em consonÃ¢ncia com o referido entendimento.3. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº 0006286-12.2008.8.14.0006
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMBARGANTE: WILLIAN CUNHA DE OLIVEIRA
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 203589, PUBLICADO NO DJ EM 13/05/2019
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 214 C/C 224, ALÍNEA ¿A¿, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). CONTRADIÇÃO NO ARESTO CONSISTENTE NA DÚVIDA SOBRE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE QUE DEVERIA SER RECONHECIDA EM FACE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 74 DO STJ QUE EXIGE DOCUMENTO HÁBIL PARA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. I DO CP. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O embargante alega que houve contradição no aresto embargado, uma vez que, se houve dúvida quanto ao fato de ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, a atenuante do art. 65, inc. I, do CP deve ser reconhecida,
ex vi
do art. 386, inc. VII, do CPP.
2.

Ocorre que não há qualquer contradição a ser sanada, uma vez que, ante ausência de documento hábil, a atenuante da menoridade não pode ser reconhecida, conforme orienta a Súmula nº 74 do Colendo STJ, estando, pois, o julgado em consonância com o referido entendimento.
3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

WILLIAN CUNHA OLIVEIRA
, opôs, com fundamento no arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão nº 203.589, publicado no DJ de 23/05/2019, de minha relatoria.

O embargante alega que houve contradição no aresto embargado, uma vez que, se houve dúvida quanto ao fato de ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, a atenuante do art. 65, inc. I, do CP deve ser reconhecida,
ex vi
do art. 386, inc. VII, do CPP.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de reconhecer a respectiva atenuante e consequente redução da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 214 C/C 224, ALÍNEA ¿A¿ C/C 226, INC. II E 71 TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RELAÇÕES SEXUAIS PRATICADAS COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA QUE TEM CARÁTER ABSOLUTO. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA DIVORCIADAS DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE CORROBORAM SUAS INFORMAÇÕES E CONFIRMAM QUE O APELANTE FOI O AUTOR DO DELITO. CONFLITOS ENTRE VÍTIMA E SUA MÃE QUE NÃO GUARDAM QUALQUER RELAÇÃO COM O CRIME APURADO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DA IRMÃ DA VÍTIMA TER PRESENCIADO O CRIME. REDUÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS QUE NÃO REVELAM A DATA EXATA DO CRIME. EQUÍVOCO NA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS QUE JUSTIFICA O
QUANTUM
DE 1/5 (UM QUINTO). EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA DEPOIS DE ESGOTADOS OS RECURSOS ORDINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A ofendida, quando ouvida em juízo, disse que em nenhum momento o acusado agiu com violência ou ameaça. Todavia, registre-se que a denúncia imputou ao apelante a prática do crime de atentado violento ao pudor com presunção de violência, que, na época em que o dispositivo possuía vigência (uma vez que foi revogado pelo art. 7º da Lei nº 12.015/2009), possuía caráter absoluto, ou seja, não admitia prova em contrário, sendo irrelevante, para a ocorrência do crime, o fato das relações sexuais terem sido praticadas com o consentimento da ofendida. Precedente do STJ.
2.

As declarações da ofendida não se encontram isoladas nos autos, uma vez que tanto o relatório social como o exame de ato libidinoso diverso da conjunção carnal constataram a prática de abusos sexuais, assim como a prova testemunhal não deixou qualquer dúvida que o recorrente foi o autor do delito, sendo irrelevantes as circunstâncias do mau relacionamento entre a vítima e a sua mãe, que também era companheira do recorrente, por que não há qualquer prova nos autos que comprove qualquer ligação entre esse fato e a acusação, assim como a vítima não ficar sozinha na residência com o recorrente, uma vez que esta afirmou na instrução processual, que a sua irmã nunca percebeu as condutas do apelante. Portanto, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.
3.

A denúncia informa que os abusos sexuais começaram a ser praticados no final do ano de 2004 sem precisar a data exata, e, conforme a cópia da carteira de identidade do apelante, este nasceu no dia 25/12/1983. Ora, considerando que é ônus do recorrente a prova das suas alegações (CPP, art.156), não há como se reconhecer a atenuante do art. 65, inc. I, do CP, pois não há certeza se, na data em que cometeu o crime era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.
4.

Não há qualquer vício na imposição do aumento de 1/5 (um quinto) no reconhecimento do crime continuado, tendo em vista que a majoração, para ser fixada em patamar superior ao mínimo legal, deve considerar o número de infrações cometidas. Desse modo, revela-se proporcional o
quantum
de 1/5 (um quinto) aplicado no édito guerreado, uma vez que o apelante praticou o delito por três vezes.
5.

Recurso conhecido e improvido. Expedição de mandado de prisão para o imediato cumprimento da pena depois de esgotados os recursos ordinários. Decisão unânime.

O embargante alega que houve contradição no aresto embargado, uma vez que, se houve dúvida quanto ao fato de ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, a atenuante do art. 65, inc. I, do CP deve ser reconhecida,
ex vi
do art. 386, inc. VII, do CPP.

Ocorre que o reconhecimento da respectiva atenuante exige documento hábil, exigência que não foi cumprida pela defesa. Desse modo, não há qualquer contradição a ser sanada.

Nesse sentido, orienta a Súmula nº 74 do Colendo STJ:
¿Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.¿

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator